Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716724-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL DECISÃO JOSE EWERTON LOPES e SANDRA VALERIA GOMES LOPES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 155531132, autos originários) proferida nos embargos de terceiro movidos contra WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAUJO, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovantes de renda dos autores, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinado o processo originário, vê-se que os agravantes-embargantes são casados e que a agravante-embargante Sandra Valéria é Primeiro Sargento na PMDF, com rendimento bruto de R$ 10.366,03 e líquido de R$ 3.365,45 (id. 153990974), e o agravante-embargante José Ewerton é Segundo Tenente da Reserva da PMDF, com rendimento bruto de R$ 14.941,25 e líquido de R$ 4.613,92 (id. 153990975), circunstâncias que não são condizentes com a alegada hipossuficiência econômica, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Acrescente-se que, quanto aos empréstimos e despesas indicadas na planilha constante dos autos originários (ids. 155429007, págs. 18 e seguintes), constata-se que, dos referidos valores, alguns já são descontados dos rendimentos brutos acima citados, outros não estão demonstrados e, quanto aos custos mensais indicados, não são extraordinários e também não estão demonstrados. É necessário assentar, por fim, que o endividamento voluntário da parte não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante dos vultosos valores brutos recebidos, consoante jurisprudência deste TJDFT. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-embargados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Decorrido o prazo para resposta, intimem-se os agravantes-embargantes, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora